Tribunal: TJSP
Processo: 2284325-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido pela agravante. Inexistência de demonstração efetiva da hipossuficiência econômica alegada, que não pode ser presumida (art. 99, §3o, do CPC). Pessoa jurídica sem fins lucrativos que também deve comprovar sua impossibilidade de arcar com os encargos

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido pela agravante. Inexistência de demonstração efetiva da hipossuficiência econômica alegada, que não pode ser presumida (art. 99, §3o, do CPC). Pessoa jurídica sem fins lucrativos que também deve comprovar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedente do C. STJ. Incidência da Súmula no 481 do STJ. Denegação do benefício confirmada, determinado o recolhimento das custas do preparo, em 5 (cinco) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284325-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante
FUNFARME
-
FUNDAÇÃO
FACULDADE
REGIONAL
DE
MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (HOSPITAL DE BASE DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO), é agravada ALDA MICAELE CAVALCANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284325-89.2020.8.26.0000 -Voto no 20856
2
6a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2284325-89.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Funfarme - Fundação Faculdade Regional de Medicina de
São José do Rio Preto (Hospital de Base de São José do Rio Preto)
Agravados: Alda Micaele Cavalcante e Luis Eduardo Shuma
Juiz: Ricardo de Carvalho Lorga
Voto no 20.856
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
JUSTIÇA GRATUITA. Recurso contra decisão que
indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido pela
agravante. Inexistência de demonstração efetiva da
hipossuficiência econômica alegada, que não pode ser
presumida (art. 99, §3o, do CPC). Pessoa jurídica sem fins
lucrativos
que
também
deve
comprovar
sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Precedente do C. STJ. Incidência da Súmula no 481 do
STJ. Denegação do benefício confirmada, determinado o
recolhimento das custas do preparo, em 5 (cinco) dias, sob
pena
de
inscrição
em
dívida
ativa.
RECURSO
DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão reproduzida a fl. 111, que nos autos da ação monitória
movida pela agravante indeferiu o benefício da justiça gratuita.
Insurge-se a agravante, sustentando, em síntese,
que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais.
Alega que se trata de fundação sem fins lucrativos e instituição filantrópica,
além de ressaltar outros processos judiciais em que o benefício lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284325-89.2020.8.26.0000 -Voto no 20856
3
deferido. Pede a reforma da r. decisão agravada para que o benefício da
justiça gratuita lhe seja concedido. Requer o recebimento do recurso em
seu efeito suspensivo.
Indeferido o efeito suspensivo pleiteado no
recurso e dispensada a intimação dos agravados, ainda não citados na
ação de origem, remeto os autos diretamente ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente ressalto que o presente agravo de
instrumento será julgado virtualmente, pois o caso não se enquadra nas
hipóteses previstas no art. 937 I a IX do CPC e no art. 146 do Regimento
Interno deste Tribunal, não se admitindo a sustentação oral.
O recurso deve ser desprovido.
Ao contrário do que sucede com as pessoas
naturais, a declaração firmada por pessoas jurídicas não gera presunção
de veracidade da alegação de insuficiência (art. 99, §3o, do CPC) que,
portanto, deve restar comprovada. Compete à pessoa jurídica comprovar
que não tem condições de arcar com as custas do processo e honorários
advocatícios, sendo explícita, neste sentido, a Súmula no 481 do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais”.
No caso dos autos, embora a agravante seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284325-89.2020.8.26.0000 -Voto no 20856
4
uma sociedade civil sem fins lucrativos, não há prova da alegada
precariedade financeira que a impossibilite de suportar o pagamento das
custas e despesas processuais sem prejuízo da continuidade de suas
atividades.
Pelo
contrário,
o
balanço
patrimonial
apresentado pela recorrente aponta que no fim do ano de 2019, a
fundação tinha R$ 38.115,00 em caixa, além de um valor disponível em
bancos e em aplicações financeiras superior a R$ 116.835.000,00 (fl.
107), montantes absolutamente incompatíveis com quem pleiteia a
justiça gratuita.
Conforme jurisprudência dominante, as pessoas
jurídicas sem fins lucrativos não estão dispensadas de comprovar a
alegada hipossuficiência financeira. Nesse sentido, confira-se o seguinte
precedente do E. Superior Tribunal de Justiça que se adequa ao caso dos
autos:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
MISERABILIDADE
JURÍDICA.PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS
ACOLHIDOS. 1. O embargante alega que o aresto recorrido
divergiu de acórdão proferido pela Corte Especial, nos autos do
EREsp 690482/RS, o qual estabeleceu ser ônus da pessoa jurídica,
independentemente de ter finalidade lucrativa ou não, comprovar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284325-89.2020.8.26.0000 -Voto no 20856
5
que reúne os requisitos para a concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita. 2. A matéria em apreço já foi objeto de debate
na Corte Especial e, após sucessivas mudanças de entendimento,
deve prevalecer a tese adotada pelo STF, segundo a qual é ônus da
pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do
benefício da assistência judiciária gratuita, sendo irrelevante a
finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. 3. Não se
justifica realizar a distinção entre pessoas jurídicas com ou sem
finalidade lucrativa, pois, quanto ao aspecto econômico-financeiro, a
diferença primordial entre essas entidades não reside na suficiência
ou não de recursos para o custeio das despesas processuais, mas na
possibilidade de haver distribuição de lucros aos respectivos sócios
ou associados. 4. Outrossim, muitas entidades sem fins lucrativos
exploram atividade econômica em regime de concorrência com as
sociedades empresárias, não havendo parâmetro razoável para se
conferir tratamento desigual entre essas pessoas jurídicas. 5.
Embargos de divergência acolhidos” (EREsp 603.137/MG, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em
02/08/2010, DJe 23/08/2010).
Ressalte-se ainda que o artigo 5o, LXXIV da
Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, vindo
a calhar a lição de Humberto Theodoro Júnior de que “... a prestação da
tutela jurisdicional é serviço público remunerado, a não ser nos
casos de miserabilidade, em que o Estado concede à parte o
benefício da “assistência judiciária” (Lei no 1.060/50). Por isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284325-89.2020.8.26.0000 -Voto no 20856
6
tirante essa exceção legal, 'cabe às partes prover as despesas dos
atos que realizam ou requerem no processo' (art. 19)” (Curso de
Direito Processual Civil, vol. I, 38a ed., Ed. Forense, p. 80).
Destarte, fica mantida a r. decisão que indeferiu
o benefício da gratuidade à agravante, que deverá recolher no prazo de 5
(cinco) dias as custas do preparo do presente agravo, sob pena de
inscrição em dívida ativa.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, com determinação.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator